Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708523-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (0744585-92.2021.8.07.0001) em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra CAIXA SEGURADORA S.A.: [...] Não é possível a concessão do pedido de tutela antecipada nesse momento, já que o mesmo seria claramente satisfativo e eventual venda do veículo que se encontra gravado impossibilitaria o retorno ao status quo anterior, caso fosse necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela provisória. [...] Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) negociou a venda do automóvel Jeep Compass, chassi 98867512WMKK51299, que seria pago mediante carta de consórcio, tendo o mesmo sido faturado e alienado à Caixa Consórcios S.A., mas não houve o pagamento do veículo na sua integralidade; 2) o referido veículo ficou alienado à Caixa Consórcios S.A, não se obtendo sucesso na desalienação sob justificativa de que o bem não poderia ser desalienado ou finalizado o pagamento do restante do crédito em razão de o cliente estar com as parcelas do consórcio em atraso; 3) vem amargando imensurável prejuízo com um veículo que não foi entregue, não foi possível fazer o cancelamento da nota fiscal/desfazimento da venda, e que não é possível comercializar, tendo em vista o gravame indevidamente lançado no automóvel; 4) a baixa do gravame do automóvel, a fim de possibilitar o cancelamento da nota fiscal e o desfazimento da venda, não traz qualquer prejuízo à agravada, pois ela não tem interesse no veículo; 5) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal; 6) no mérito, requer a reforma da decisão para que seja determinada a imediata baixa do gravame lançado no automóvel. Preparo devidamente recolhido (ID. 33664528). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de baixar o gravame lançado no automóvel. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela agravante. Num juízo inicial e perfunctório, conquanto haja interesse da agravante em desfazer o negócio jurídico, sob a alegação de que a agravada não efetuou o pagamento integral do veículo, para fins de liberação do bem para venda a terceiros é necessária a confirmação dos fatos por meio de dilação probatória com relação ao inadimplemento e, especialmente, em relação à ausência de interesse da agravada em manter o contrato. Rememore-se que, em regra, a intervenção judicial em situações obrigacionais dessa natureza deve procurar conservar as bases da relação contratual, preservando a sua economia interna, cujo eventual desfazimento demanda decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecida a situação fática. Além disso, compulsando os autos originais, há indícios de que houve um erro da concessionária ao emitir as notas fiscais (ID. 111747439 – Pág. 16 dos autos principais), sendo necessário o esclarecimento desses fatos para que o veículo possa ser liberado. Não se pode olvidar, ainda, que a liberação do veículo e sua eventual alienação tornaria irreversível a tutela pretendida, causando insegurança jurídica. À vista do exposto, nesse juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar o seu sobrestamento, ante a falta de verossimilhança nas alegações da agravante. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do pedido liminar durante o processamento do presente agravo, cuja análise mais aprofundada dos argumentos deduzidos pela recorrente será feita durante o julgamento colegiado, haja vista que, em princípio, as despesas do veículo são inerentes à natureza da relação jurídica estabelecida, cujo risco de inadimplemento é previsível. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora